Tribunal: TJBA
Processo: 8035720-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035720-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

APELADO: ZILDA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
ANTONIO PACHECO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8035720-39.2021.8.05.0001,
figurando como apelante

BANCO BRADESCO SA

e apelada,

ZILDA DE JESUS LIMA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto condutor.